Tribunal: TJBA
Processo: 0022680-59.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0022680-59.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROBERT BOSCH LIMITADA

Advogado(s)
:
JAVIER PEREIRA PENA CAL, HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA, ROBERTO TRIGUEIRO FONTES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCESSO PENDENTE. CONFORMIDADE COM TEMAS 1099 E 1367 DO STF.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível em ação anulatória ajuizada por Robert Bosch Limitada em face do Estado da Bahia, na qual se reconheceu a não incidência de ICMS sobre a transferência interestadual de bens de uso, consumo e ativo entre estabelecimentos do mesmo titular, retornando os autos para eventual juízo de retratação em razão dos Temas 1099 e 1367 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido diverge da tese firmada pelo STF quanto à não incidência de ICMS na transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo contribuinte; (ii) estabelecer se a modulação de efeitos fixada na ADC 49, conforme Tema 1367, impede a aplicação dessa orientação ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ICMS não incide sobre o simples deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, pois não há circulação jurídica nem transferência de titularidade apta a configurar o fato gerador do tributo.

4.

O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a Súmula 166 do STJ e com o Tema 259/STJ, que exigem circulação jurídica para a incidência do ICMS.

5.
O STF, no Tema 1099, reafirma a não incidência do ICMS nessas hipóteses, consolidando a orientação já adotada pelos tribunais superiores.

6.
A modulação de efeitos fixada na ADC 49, conforme o Tema 1367, estabelece eficácia prospectiva a partir de 2024, ressalvando os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021.

7.

O processo em exame, distribuído em 20/02/2003, enquadra-se na ressalva da modulação, por estar pendente de conclusão na data fixada pelo STF.

8.
O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC exige divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento vinculante, o que não ocorre quando há plena conformidade material e temporal com a tese firmada.

9.
A aplicação correta dos precedentes vinculantes do STF conduz à manutenção do acórdão, e não à sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento
:

1.
Não incide ICMS sobre a transferência interestadual de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de circulação jurídica.

2.
A modulação de efeitos da ADC 49 não alcança processos judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021, aos quais se aplica imediatamente a tese de não incidência.

3.
O juízo de retratação exige efetiva divergência entre o acórdão recorrido e o precedente vinculante, inexistente quando há conformidade com os Temas 1099 e 1367 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, § 2º; CPC, arts. 1.030, II, e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1099 da repercussão geral; STF, Tema 1367 da repercussão geral; STF, ADC 49; STJ, Súmula 166; STJ, REsp 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, Tema 259.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
0022680-59.2003.8.05.0001
,

oriundos da
3
ª Vara d
a Fazenda Pública
da Comarca de Sa
lvador
/BA
, em que figuram, como
Apelante,

o

ESTADO DA BAHIA
e, como
Apelado,
ROBERT BOSCH LIMITADA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em
NÃO EXERCER O
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
e,
consequentemente,

MANTER O ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO NO SENTIDO DE
NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO
ESTADO DA BAHIA
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA